Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730160-94.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: AECIO ARAUJO MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que acolheu os pedidos formulados por Aécio Araújo Magalhães para condenar a apelante a autorizar a realização da cirurgia de lobectomia pulmonar por videolaparoscopia a ele prescrita, bem como todos os gastos médicos e hospitalares com o procedimento, confirmar a tutela de urgência deferida e condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais diante da negativa abusiva. A Advogada do autor/apelado, Aécio Araújo Magalhães, informa seu falecimento em 26.04.2021 e junta a certidão de óbito para comprovação (id 25575310). Requer, na oportunidade, a suspensão do processo (id 25574258). A decisão de id 25644083 determinou a suspensão do processo e intimou os advogados constituídos nos autos para que informassem o interesse do espólio (se houver), dos sucessores ou herdeiros da parte falecida em procederem a habilitação no feito, bem como se patrocinariam os sucessores ou o espólio deste, caso em que deveriam promover a regularização de sua representação em juízo e requerer a substituição processual via habilitação incidente. A Advogada do autor/apelado, Rebeca de Magalhães Melo, OAB-DF 24.180, informa, por meio da petição de id 26282368, que, além de advogada do autor/apelado, é, também, sua filha e herdeira. Requer, na oportunidade, a dilação do prazo para regularização da representação processual e requerimento de substituição processual via habilitação incidente em noventa (90) dias, visto que os herdeiros estão providenciando a realização de inventário extrajudicial. É o relatório. Decido. Não há óbice para o acolhimento do requerimento de dilação de prazo, motivo pelo qual concedo aos herdeiros do falecido autor/apelado o prazo de noventa (90) dias para que seja providenciada a realização de inventário extrajudicial, regularizada a representação processual e requerida a habilitação do espólio. Apresentado o requerimento de habilitação incidente (arts. 687 e seguintes do Código de Processo Civil), regularizada a representação processual ou exaurido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator